Tribunal: STF
Processo: HC 226692
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar interposto por José Eugênio Caetana de Jesus e outros em favor de Luís Otávio Lima contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 811.632, com fundamento na Súmula 691 do STF. 



    Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamentos do writ interposto no STJ e defende, em síntese, a existência de constrangimento ilegal tendo em vista que o decreto de prisão possui fundamentação inidônea e baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito, violando os arts. 312 e 315 do CPP.



    Sustenta as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes.



    Alega que a denúncia não descreve claramente os atos imputados, além de não individualizar a conduta do paciente, em afronta à garantia do contraditório e ampla defesa, razão pela qual a ação penal deve ser trancada. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal. Sucessivamente, pugna pela revogação da prisão preventiva com concessão da liberdade provisória ou, ainda, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Registra-se que, ainda após proferir despacho requerendo a emenda a inicial com a íntegra do processo afim de instruir satisfatoriamente a presente impetração, documentos relevantes para a análise do habeas corpus não foram juntados, a saber, o writ impetrado no Tribunal de Justiça e possível acórdão já proferido pelo Tribunal local.



    De toda sorte, quanto à preventiva, destaco o que restou consignado no decreto prisional (eDOC 11, p. 106-107):



    “Fls 54/59: Trata-se de representação feita pela D. Autoridade Policial pela decretação de prisão preventiva de LUIS OTÁVIO LIMA, LEONARDO FURLANETTI e TAILISSON KAIQUE RIBEIRO DOS SANTOS SILVA. 



    Instado a manifestar-se, o Ministério Publico foi pelo acolhimento (fls 101/104). 



    É o breve relatório. 



    DECIDO. 



    O pedido merece acolhimento. 



    É dos autos que foi expedido mandado de busca e apreensão nos autos 1500227-42.2023.8.26.0637, face investigações preliminares apontarem o envolvimento de Leonardo Furlanetti e Luis Otávio de Lima na pratica do trafico de drogas (fls 48/49). 



    No decorrer do cumprimento do referido mandado de busca, a Policia Civil encontrou drogas na residência de Leonardo Furlanetti, sito à Rua Benedito Costa, 174 – Vila Santa Rita de Cássia, nesta Urbe, bem como petrechos utilizados para embalar e pesar drogas, ependorf's vazios, sendo apreendido naquele local o adolescente Deivid Guilherme Cazuza Baldissena, sendo lavrado o auto de apreensão de adolescente nº 1500060-63.2023.8.26.0592. Naquele mesmo imóvel, quando da chegada dos policiais, conseguiram se evadir do local o investigado Luis Otávio Lima, "vulgo Tavinho", bem como Tailisson Kaique Ribeiro dos Santos Silva. Por fim, no endereço da Rua Pedro Molina, 55, Jardim Guanabara, também nesta Urbe, que segundo investigações foi alugado pelo investigado Leonardo Furnaletti, foram apreendidos documentos pessoais do mesmo, um tijolo de maconha, um tijolo de crack, material para embalar drogas e um saco plástico contando ependorf's vazios, ainda sem uso, semelhantes aos que foram encontrados no imóvel anterior.



     Informou a D. Autoridade Policial que as investigações que embasaram a expedição de mandado de busca demonstravam que Leonardo Furlanetti, em associação à Luis Otávio Lima, estariam praticando o trafico de drogas no município de Tupã/SP. 



    As diligências realizadas durante toda a tarde e início de noite não foram suficientes para deter os investigados que empreenderam fuga. Entretanto, posteriormente aportaram informações que durante a fuga, Tailisson Kaique Ribeiro dos Santos Silva, RG. 49.891.268/SP, "vulgo Ieie", também havia sofrido ferimentos e procurou atendimento médico junto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o que restou comprovado através da ficha de atendimento ambulatorial de fls 50/53. 



    Quanto à prisão preventiva, o art. 313, incisos I, II e III do mesmo diploma, "(..) será admitida a decretação da prisão preventiva: nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (..) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência". 



    E ainda, prescreve o artigo 312 do CPP: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Os requisitos acima estão presentes, especialmente diante da concreta conduta dos increpados que se associaram para a pratica de tráfico de entorpecentes, acarretando em sérios danos à saúde pública. 



    Os indícios contundentes de autoria repousam sobre os investigados, conforme relatos dos Policiais e a existência de entorpecentes no material apreendido. [...]”



    Diante do trecho citado, ressalto que o paciente empreendeu fuga durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, motivando o pedido por sua prisão preventiva. 



    Ademais, colho dos autos que o delito imputado foi supostamente praticado durante o cumprimento de medida cautelar, concedida em processo ao qual responde o paciente pelo delito de tráfico de drogas (eDOC 11, p. 57). 



    Logo, dentro da cognição possível, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 02 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente